Tribunal: TCU
Processo: 033.244/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades em pregão eletrônico realizado para aquisição de solução de tecnologia de informação para atualização tecnológica, expansão e manutenção dos servidores de armazenamento de dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos por Ludmila Ribeiro da Silva de Mattos Santos, Marcus Alan Ferreira Duarte e pela Construtora Mello de Azevedo S.A., contra o Acórdão 1380/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lie 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão aos recorrentes e demais interessados, bem como à Procuradoria da República no Pará.